Tribunal: STF
Processo: ARE 716235
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DA UNIÃO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SUBSIDIÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da questão versada nos presentes autos – pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas – ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Este Tribunal, no julgamento do ARE 696.101-RG/DF, de minha relatoria, assentou a inexistência de repercussão geral do tema alusivo à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 nas hipóteses de condenação da União na condição de devedora subsidiária, ante o caráter infraconstitucional da matéria.



    III – Agravo regimental improvido.